Tribunal: TJES
Processo: 5005167-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005167-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAERTE MOZELI VARGAS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO CONCURSADO. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público não concursado contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Diretor-Geral do DETRAN/ES. O impetrante alegou ilegalidade na sua exoneração do cargo de Chefe do Posto de Atendimento de Veículos de Muqui/ES, sustentando possuir estabilidade com base no art. 19 do ADCT e decisões judiciais transitadas em julgado. Requereu reintegração ao cargo, argumentando que sua aposentadoria pelo RGPS não anularia tal estabilidade e que houve tratamento desigual em comparação com outros servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com estabilidade excepcional reconhecida judicialmente, possui direito à reintegração no cargo do qual foi exonerado com fundamento na vacância gerada pela aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria constitui hipótese legal de vacância do cargo público, conforme previsto no art. 60, IV, da LC 46/1994, não sendo relevante o regime previdenciário utilizado.

O STF, no julgamento do Tema 1150, firmou tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito de reintegração ao cargo, sob pena de violação à regra do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração.

O TJES, em sede de IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, reafirmou que a aposentadoria voluntária pelo RGPS, mesmo quando posterior à mudança de regime celetista para estatutário, acarreta vacância do cargo, impedindo a reintegração.

A alegação de coisa julgada e tratamento isonômico não se sobrepõe à tese firmada pelo STF e à previsão legal expressa, uma vez que a estabilidade excepcional não afasta a consequência jurídica da aposentadoria.

Não há direito líquido e certo à reintegração quando há previsão legal de vacância por aposentadoria e entendimento vinculante contrário à pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria voluntária de servidor público pelo RGPS implica vacância do cargo público, nos termos da LC 46/1994.

A estabilidade excepcional reconhecida judicialmente não gera direito à reintegração após a aposentadoria.

A aplicação do Tema 1150 do STF impede a manutenção ou reintegração de servidor aposentado em cargo público sem concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; LC/ES nº 46/1994, art. 60, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1150, Repercussão Geral, j. 28.08.2020; TJES, IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 08.10.2020; TJES, AI nº 5002535-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.12.2024; TJES, AC nº 5000323-20.2020.8.08.0001, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e ausentes questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
LAERTE MOZELI VARGAS
impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor-Geral do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES
, consubstanciado no ato de exoneração do impetrante.

Tendo sido deferido o pleito liminar de reintegração no cargo, a autoridade coatora interpôs agravo de instrumento ao qual este c. Terceira Câmara deu provimento, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido. Colaciona-se, por oportuno, a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – EXONERAÇÃO APÓS APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – TEMA 1150 – VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 60, inciso IV da Lei Complementar nº 46/94, a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo público. 2.
Hipótese concreta em que, em momento posterior ao reconhecimento judicial da estabilidade excepcional, o servidor público não concursado aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1150
, consolidou entendimento no sentido de que
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
4. Devida a revogação da decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração do agravado, ante a ausência de probabilidade do direito. 5. Recurso provido. (TJES, AI n° 5002535-75.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, 13.12.2024)

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, por meio da qual o juízo a quo denegou a segurança, também pautado no Tema nº 1.150 do c. STF e na tese definida por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação cível, por meio do qual postula a reforma da sentença agravada alegando, em síntese, que
(i)
sua exoneração do cargo de Chefe do Posto de Atendimento de Veículo de Muqui/ES é ilegal, pois desrespeita decisões judiciais anteriores transitadas em julgado que reconheceram sua estabilidade no serviço público, com base no art. 19 do ADCT, mesmo sem concurso público;
(ii)
sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não anula essa estabilidade já reconhecida tanto pela Justiça do Trabalho quanto pela Justiça Estadual, e que a aplicação do Tema 1150 do STF, que trata da vacância do cargo após aposentadoria, não pode prevalecer sobre a coisa julgada;
(iii)
houve tratamento desigual por parte do DETRAN/ES, que recontratou outros servidores exonerados, mas o excluiu injustamente, violando o princípio da isonomia.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir se o apelante tem ou não direito a ser reintegrado no cargo do qual foi exonerado.

De acordo com o artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar nº 46/1994, a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo público.

Sendo assim, deve ser considerado o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1150, no sentido de que “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

Não é o outro o entendimento desta Corte, exemplificado pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou “vago o cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, matrícula 000012, que vinha sendo ocupado por ALCENIR AGUIAR DA COSTA, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém, como servidor aposentado. 2.
Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo
. 3. O rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio, é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática. 4.
“A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal
, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo). 5.
Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo
. 6. Recurso conhecido e improvido. (AC 5000323-20.2020.8.08.0001. TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN/ES – - APOSENTADORIA – VACÂNCIA DO CARGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DE DIREITO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
A aposentadoria implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Assim, agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem a resolução do mérito quanto à servidora que já se encontra aposentada.
2. [...]. (AC 0008956-56.2008.8.08.0024, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado em 02/08/2023).

Como se não bastasse, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, este Tribunal firmou tese no sentido de que a
“aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000. A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria.”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

No caso em análise, o apelante era servidor não concursado vinculado ao DETRAN/ES, teve sua estabilidade excepcional reconhecida em duas oportunidades – por ocasião do julgamento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e, em momento distinto, pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – e, em momento posterior, aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social.

Diante desse cenário, a r. sentença objurgada – que denegou a segurança por inexistir direito líquido e certo a reintegração – foi proferida em consonância com o entendimento sedimentado sobre o tema, razão pela qual não vislumbro razões para promover a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, por se tratar de recurso contra sentença proferida em mandado de segurança.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.